Tribunal: STF
Processo: ARE 1072851
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado apreciou a matéria objeto dos declaratórios.



    2. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.



    3. Não é possível a concessão de ordem de habeas corpus de ofício contra ato oriundo das instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Não é possível a concessão de ordem de habeas corpus de ofício quando o exame da ilegalidade apontada demandar o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via.



    5. Embargos de declaração rejeitados.